Tribunal: TJDFT
Processo: 0725040-05.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0725040-05.2022.8.07.0000 Classe judicial: CORREIÇÃO PARCIAL CÍVEL (10942) CORRIGENTE: CORNELIO JOSE DE SANTIAGO FILHO CORRIGIDO: JUIZ DE DIREITO DA 1a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DE BRASÍLIA ANTONIO FERNANDES DA LUZ D E C I S Ã O Cuida-se de CORREIÇÃO PARCIAL instaurada por CORNÉLIO JOSÉ DE SANTIAGO FILHO em face do magistrado ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ, tendo em vista os acórdãos de ID 37744077 e 37744078, da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negaram provimento aos recursos interpostos e nos quais o magistrado atuou como Relator. Em suas razões (ID 37742437), o corrigente alega que o magistrado atuou com abuso de poder em ambos os feitos, pois, sem explicação e sem motivação, indeferiu os pedidos formulados. Tece considerações acerca do mérito debatido nos feitos de origem. Requer a concessão de liminar, para que a decisão do magistrado seja corrigida. Não houve recolhimento do preparo. Mediante Despacho de ID 37782529, o requerente foi intimado para, no prazo de 10 dias, indicar especificamente a conduta praticada pelo corrigido objeto da correição, para fins de análise da competência e da admissibilidade da medida. Sobreveio a Petição de ID 38533991. Despacho de ID 38631430, intima o corrigente para comprovar os requisitos para a concessão da gratuidade de justiça e para se manifestar quanto ao não cabimento da reclamação, tendo o corrigente interposto o Agravo Interno de ID 38651283, aduzindo, em suas razões recursais, o cabimento da medida para a correção do ato impugnado. Despacho de ID 38723849 intima o corrigente para comprovar os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, no prazo derradeiro de 5 dias, sendo certificado (ID 39152412) o decurso de prazo, sem manifestação. É o relato do necessário. Decido. O pedido autoral não está claro e, mesmo após intimado para esclarecer o ato ou a conduta praticada pelo corrigido, objeto da correição, e o cabimento da medida, o requerente não foi capaz de fundamentar, adequadamente, a pretensão almejada. A leitura primária da peça apresentada revela que o requerente instaurou correição parcial, sob o fundamento de que o magistrado corrigido teria atuado com abuso de poder ao indeferir seus pleitos nos autos de origem e, ao final, com tais fundamentos, pede que a atuação do magistrado seja corrigida. Tal pretensão, a rigor, se amoldaria ao disposto no artigo 370, inciso IV, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT. Sob outro enfoque, percebe-se que o requerente, embora aponte suposta falha funcional do magistrado, postula, em verdade, a correção do ato judicial, para fins de condenar a ré, nos autos de origem, ao pagamento dos honorários advocatícios executados, o que mais se assemelha à pretensão de reforma do julgado que, por advir de acórdão proferido pela Turma Recursal, daria possível ensejo à Reclamação, nos termos do artigo 196, inciso IV, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT. Acontece que, seja qual for a real pretensão do requerente, o que não está claro, repita-se, este órgão julgador não teria sequer competência para apreciar a medida. Veja-se que, a teor artigo 370, inciso IV, do Regimento Interno deste Eg. TJDFT, é atribuição do Corregedor de Justiça fiscalizar o procedimento funcional dos magistrados de Primeiro Grau, de ofício ou mediante reclamação, e propor ao Conselho Especial, se for o caso, a instauração de processo administrativo; Logo, a análise quanto à admissibilidade da medida, sob tal perspectiva, não compete a este órgão julgador. O mesmo se diga em relação à possível intenção do requerente de, eventualmente, ter pretendido apresentar uma Reclamação, pois, se o acórdão de origem foi prolatado pela Primeira Turma Recursal do Juizado Especial do Distrito Federal, a competência para análise e processamento da reclamação é da Câmara de Uniformização deste Eg. TJDFT, nos termos do artigo 18, inciso VI, do Regimento Interno. Destarte, diante da ausência de clareza quanto à medida de fato pretendida pelo requerente e, ainda, considerando que, em ambas as possibilidades, este órgão julgador não deteria competência para análise e processamento da causa, a petição inicial deve ser indeferida, nos termos do artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, eis que, conforme fundamentado, sequer é possível ao caso declinar da competência. Por fim, comporta registrar que o agravo interno de ID 38651283 não comporta conhecimento, pois interposto contra despacho e, portanto, sem conteúdo decisório, nos termos do artigo 203, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito. Intimem-se. Publiquem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se. Brasília, D.F., 13 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator